Tribunal: TJMT
Processo: 1021205-93.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021205-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. S. C. - CPF: 080.013.661-62 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), PRISCILA REGINA CUSTODIO - CPF: 026.651.291-75 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PRISCILA REGINA CUSTODIO - CPF: 026.651.291-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

1021205-93.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Tam Linhas Aéreas S.A

Apelada
: A. S. C., representado por Priscila Regina Custódio

E M E N T A

AÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL

–

CANCELAMENTO DE VÔO - RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

1021205-93.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Tam Linhas Aéreas S.A

Apelada
: A. S. C., representado por Priscila Regina Custódio

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Tam Linhas Aéreas S.A, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de dano moral e material que lhe move A. S. C., representada por Priscila Regina Custódio,
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré a reembolsar a quantia de
R$ 2.947,35 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada,
a apelante sustenta a ausência de responsabilidade ao passo que o cancelamento do voo se deu em razão da alteração da malha aérea ante a pandemia da Covid 2019. Disserta acerca da supremacia das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor como legislação subsidiária ao Tac e à Lei 14.034/2020.

Afirma quanto a ausência de pressupostos para a configuração de dano moral indenizável, pois a autora não possui a cognição necessária para o reconhecimento de fatos como danosos, pugnando pela reforma da sentença.

A apelada presentou contrarrazões (id. 159376258), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

1021205-93.2022.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Tam Linhas Aéreas S.A

Apelada
: A. S. C., representado por Priscila Regina Custódio

V O T O

Cinge-se dos autos que Alice Silva Custodio, representada por Priscila Regina Custódio ajuizou ação de dano moral e material contra Tam Linhas Aéreas S.A, aduzindo que adquiriu passagem aérea com destino a Lisboa no valor de
R$ 5.894,70

(cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), contudo, ante a pandemia do Covid-19, o voo foi cancelado e não obteve o ressarcimento dos valores.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré a reembolsar a quantia de
R$ 2.947,35 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) (id. 1593176253).

Inconformada, a apelante sustenta a ausência de responsabilidade ao passo que o cancelamento do voo se deu em razão da alteração da malha aérea ante a pandemia da Covid 2019. Disserta acerca da supremacia das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor como legislação subsidiária ao Tac e à Lei 14.034/2020.

Afirma quanto a ausência de pressupostos para a configuração de dano moral indenizável, pois a autora não possui a cognição necessária para o reconhecimento de fatos como danosos, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Isso porque, em suas razões recursais, a apelante limita-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação (id. 159377238), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ainda que assim não fosse, este Tribunal possui entendimento no mesmo sentido posto na r. sentença, qual seja, de que os Cartórios são entes desprovidos de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, cabendo ao tabelião ou registrador a responsabilidade civil no âmbito do serviço notarial, havendo, inclusive, julgado envolvendo as mesmas partes, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROPOSTA EM FACE DE SERVIÇO NOTARIAL OU REGISTRAL – ENTE DESPERSONALIZADO E DESPROVIDO DE PATRIMÔNIO – RESPONSABILIDADE DO RESPECTIVO TITULAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO VI, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
Os Cartórios são entes desprovidos de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar em qualquer dos polos da relação processual
.

2.
Sendo do tabelião ou registrador a responsabilidade civil no âmbito do serviço notarial ou de registro, cabe a ele, e não ao ente despersonalizado, integrar o polo passivo da lide que envolve pretensão de exibição de documentos
.”
(RAC n. 0004012-60.2017.8.11.0008, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.07.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO POR REGISTRADOR AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL – AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DO CARTÓRIO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DO ATUAL REGISTRADOR POR DÍVIDAS OBTIDAS PELO ANTIGO REGISTRADOR – CARTÓRIO QUE NÃO DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA – ATOS PRATICADOS QUE SÃO PESSOAIS – RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE O REGISTRADOR À ÉPOCA – NÃO EXTENSÃO AO ATUAL REGISTRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cartório não detém personalidade jurídica própria, de modo que os atos praticados são de responsabilidade dos registradores. Conforme entendimento assentado no STJ, não pode o atual registrador ser responsabilizado por condutas realizadas pelo antigo registrador, pois a responsabilidade é pessoal
.”
(RAC n. 0001268-26.2016.8.11.0009, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 27.11.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. TRABALHO ADICIONAL. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais,
recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos
" (AgInt no Resp n. 1407477/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017).

[...]”
(AgInt no AREsp n. 1226681/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12.06.2018 – negritei)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório.
Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda repetitória tributária. Precedentes: AgRg no REsp 1.360.111/SP, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/05/2015; AgRg no REsp 1.468.987/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/03/2015; AgRg no AREsp 460.534/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/4/2014. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1441464/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.09.2017 – negritei)

À vista disso, mesmo que o presente recurso fosse conhecido, reafirmo que a r. sentença deveria ser mantida em todos os seus termos, pois, restou incontroverso o cancelamento do voo e a ausência de reembolso à apelante apesar de requerido em sede administrativa.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023